Tribunal: TJES
Processo: 5014137-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014137-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: USINA VIANNA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA POR VEÍCULO DE MAIOR PORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO PEDIDO INICIAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.623,82 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito. A parte autora relatou que o veículo do réu invadiu sua faixa e prensou seu automóvel contra um poste. A parte ré alegou insuficiência de provas e pediu a improcedência do pedido de danos morais e a limitação dos danos materiais ao valor inicial pleiteado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinar se a responsabilidade civil do recorrente está configurada, se o valor dos danos materiais foi corretamente fixado e se há fundamento para a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Ficou comprovada a invasão da faixa pelo caminhão, configurando a responsabilidade civil do recorrente nos termos do artigo 927 do Código Civil e do artigo 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, o valor dos danos materiais foi limitado ao montante pleiteado na inicial (R$ 3.600,00) para evitar sentença "ultra petita". Por outro lado, os danos morais não foram demonstrados, considerando que a situação não ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil do réu é reconhecida em razão da invasão da faixa de trânsito pela qual trafegava o autor, violando normas de segurança previstas no CTB. 2. O valor dos danos materiais deve ser limitado ao montante pleiteado na inicial, evitando decisão "ultra petita. 3. Danos morais são indevidos quando não demonstrada violação efetiva a direitos da personalidade”.

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JESC, RCív 5004763-65.2023.8.24.0015, Rel. Juiz Marcelo Pizolati, Julg. 08/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014137-61.2023.8.08.0012

RECORRENTE: USINA VIANNA TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA POR VEÍCULO DE MAIOR PORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO PEDIDO INICIAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.623,82 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito. A parte autora relatou que o veículo do réu invadiu sua faixa e prensou seu automóvel contra um poste. A parte ré alegou insuficiência de provas e pediu a improcedência do pedido de danos morais e a limitação dos danos materiais ao valor inicial pleiteado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Determinar se a responsabilidade civil do recorrente está configurada, se o valor dos danos materiais foi corretamente fixado e se há fundamento para a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Ficou comprovada a invasão da faixa pelo caminhão, configurando a responsabilidade civil do recorrente nos termos do artigo 927 do Código Civil e do artigo 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, o valor dos danos materiais foi limitado ao montante pleiteado na inicial (R$ 3.600,00) para evitar sentença "ultra petita". Por outro lado, os danos morais não foram demonstrados, considerando que a situação não ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade civil do réu é reconhecida em razão da invasão da faixa de trânsito pela qual trafegava o autor, violando normas de segurança previstas no CTB. 2. O valor dos danos materiais deve ser limitado ao montante pleiteado na inicial, evitando decisão "ultra petita. 3. Danos morais são indevidos quando não demonstrada violação efetiva a direitos da personalidade”.

__________

Dispositivo relevante citado
: CC/2002, art. 927,
caput
.

Jurisprudência citada relevante
: JESC, RCív 5004763-65.2023.8.24.0015, Rel. Juiz Marcelo Pizolati, Julg. 08/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que, por volta das 07h10, enquanto dirigia seu veículo (Onix, cor preta, placa RBI7C13) pela Rua Paraguai, em Jardim América, Cariacica/ES, sinalizou para fazer uma conversão à direita para acessar a Rua Engenheiro José Sertã. Nesse momento, o caminhão (Mercedes Benz/L 2013, cor azul, placa MPJ3585/ES), conduzido por Natanael do Nascimento e pertencente à Usina Vianna Distribuidora de Areia e Logística, fez uma conversão sem sinalizar, invadindo a faixa onde o comunicante trafegava.

O veículo Onix foi prensado entre o caminhão e um poste de energia, sofrendo danos no retrovisor, para-choque frontal, porta do motorista e para-lama frontal. O condutor do caminhão só percebeu o incidente após o comunicante buzinar insistentemente. O poste estava em más condições e poderia ter caído, agravando a situação.

Desse modo, o Requerente pleiteou indenização a título de danos materiais e morais.

O juízo “a quo” assim concluiu:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, via de consequência, condeno o requerido no pagamento à requerente da quantia de R$8.623,82 (oito mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do evento danoso e acrescida de juros legais desde a citação. Condeno o requerido ao pagamento ao autor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.”

A parte ré interpôs recurso, buscando a reforma da sentença sob o argumento de que as provas apresentadas nos autos são frágeis e insuficientes para demonstrar que o réu realizou uma manobra em desacordo com as leis de trânsito. Alternativamente, caso a Turma entenda pela responsabilização civil do recorrente, requer que a condenação por danos morais seja julgada improcedente e que os danos materiais sejam limitados ao valor solicitado na petição inicial, para evitar que a sentença seja considerada "ultra petita".

Por sua vez, o recorrido, em suas contrarrazões recursais, almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

De acordo com o artigo 927,
caput,
do Código Civil, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Nesse aspecto, constato que a parte autora demonstrou que o recorrente desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Conforme as imagens anexadas no ID 10438582, observa-se que o caminhão invadiu a faixa onde o autor trafegava, contudo, agiu sem a devida cautela, resultando no esmagamento do veículo do demandante entre o caminhão e um poste.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do juízo “a quo” em reconhecer a responsabilidade civil do réu no caso em tela, a saber:

No mérito, registro que o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu porque o requerido descumpriu regra elementar do trânsito, de modo que, uma vez constatada a inobservância das leis, os danos decorrentes do ato devem ser reparados. Nestes termos, a solução da causa cinge-se à identificação dos elementos da responsabilização civil, a saber: (i) a ocorrência do ato ilícito, através de uma ação/omissão (ii) os danos decorrentes de tal ato, (iii) o agente causador do ilícito e (iv) o nexo causal, que evidencia a obrigatoriedade da reparação.

De acordo com as fotos juntadas no id. 30669495, guarda verossimilhança a narrativa inicial, de que o caminhão do requerido fez a conversão à direita invadindo a mão em que o autor transitava com seu veículo, sendo o causador do acidente. Ademais, o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Logo, era dever do veículo de maior porte a responsabilidade pela segurança do veículo do autor, que é menor. Com efeito, diante desse quadro, não resta dúvida que o requerido deve reparar o dano sofrido pelo autor, na forma do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

Contudo, em relação ao valor dos danos materiais estabelecido na sentença, entendo por bem em discordar, isto porque, o autor indicou na petição inicial que o dano patrimonial suportado foi de R$ 3.600,00, o que equivaleria, em tese, ao valor da franquia de seu seguro, como se verifica no ID 10438536, p. 1 e 2.

Dessa forma, para que a sentença não seja “ultra petita”, fixo o valor dos danos materiais na importância indicada na exordial, ou seja, a importância de R$ 3.600,00, devidamente atualizada.

No que diz respeito à condenação em danos morais, é necessário que a parte comprove a ofensa a um direito da personalidade, não sendo suficiente apenas alegar sentimentos de angústia, dor ou sofrimento. A caracterização do dano moral exige a demonstração de um prejuízo concreto à dignidade, à honra ou à integridade psicológica ou física da pessoa.

No contexto de acidentes automobilísticos, e, regra, o dano moral é considerado
in re ipsa
apenas quando houver lesão física de natureza grave, sendo que, na ausência de tal lesão, não se presume automaticamente o dano moral, exigindo-se uma análise mais detalhada das circunstâncias e consequências do evento para a vítima.

Ademais, a mera demora no conserto do veículo do autor, bem como a exigência de pagamento da franquia, não são, por si sós, suficientes para fundamentar uma condenação por danos morais. Tais situações configuram, em regra, simples descumprimento contratual, que, embora possam causar incômodos e transtornos ao consumidor, não atingem necessariamente a esfera da personalidade, essencial para a caracterização do dano moral.

Assim, não restando comprovado que a situação narrada teve o condão de lesar os atributos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento o caminho da improcedência.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de veículo usado. Problema mecânico. Demora injustificada de aproximadamente 2 (dois) meses para o conserto do bem. Sentença de parcial procedência. Insurgêngia da parte ré. Tese de simulação no contrato de locação. Insubsistência. Inovação recursal. Matéria não exposta em contestação. Indevida supressão de instância. Pleito de reconhecimento de ausência de amparo legal referente ao pagamento do carro reserva. Acolhimento. Ausência de obrigação legal de fornecimento de automóvel reserva pela ré. Pressupostos do art. 18 do CDC não observados. Pedido de afastamento ou minoração do dano moral. Viabilidade.
Demora não excessiva na devolução do bem entregue para conserto (73 dias). Eventual descumprimento contratual que não gera abalo moral presumido. Via crucis não configurada
. Recurso conhecido e provido. (JECSC; RCív 5004763-65.2023.8.24.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Pizolati; Julg. 08/08/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Defeito na prestação de serviço.
Conserto de veículo. Demora na realização dos reparos.
Danos material não comprovado.
Dano moral. Mero descumprimento contratual. Parcial procedência reformada à improcedência.
Apelação da parte autora desprovida. Apelação da parte ré provida. (TJRS; AC 5012057-34.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 27/03/2024; DJERS 27/03/2024). Grifo nosso)

Desta maneira, no presente caso, as situações narradas pelo autor, embora desagradáveis, não ultrapassam os limites do mero dissabor decorrente do dia a dia, não havendo, portanto, fundamento para a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU PROVIMENTO PARCIAL para fixar o dano material em conformidade com o pedido autora na importância de R$ 3.600,00, com correção monetária que deve ser contada da data do evento danoso até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária. Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)